Tribunal: TJDFT
Processo: 0741505-21.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA. JUÍZO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL DE CEILÂNDIA (SUSCITANTE) X JUÍZO DO SEGUNDO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE CEILÂNDIA (SUSCITADO). VIOLÊNCIA ENTRE MÃE E FILHA. APLICAÇÃO DA LEI MARIA DA PENHA. RELAÇÃO DE VULNERABILIDADE E CONTEXTO DOMÉSTICO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA.
1. Configura-se o conflito de competência entre o Juízo de Vara Criminal e o Juízo de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher quando há controvérsia sobre a incidência da Lei Maria da Penha (Lei n. 11.340/2006) em casos de violência entre familiares.
2. No caso concreto, os autos indicam que a agressora, na condição de filha, praticou atos de violência física e moral contra sua mãe no âmbito doméstico, utilizando expressões que atingem a dignidade feminina. Tais circunstâncias atraem a competência do Juízo especializado.
3. Precedentes jurisprudenciais reafirmam a aplicabilidade da Lei n. 11.340/2006 em situações semelhantes, priorizando a proteção da mulher em contextos de violência doméstica e familiar.
4. Conflito julgado procedente para declarar competente o Juízo do 2o Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Ceilândia para o processamento e julgamento do feito.